Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-21.2019.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001297-21.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), LUZINICE APARECIDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 013.072.001-17 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOELMA CAVALCANTE MARTINS - CPF: 506.708.913-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA EM HOSPITAL MUNICIPAL SEM AS FORMALIDADES EXIGIDAS PELA LEI No 9.263/96 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – CONDUTA DANOSA E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. De acordo com o art. 10 da Lei no 9.263/1996, para o procedimento de esterilização voluntária é necessário expressa manifestação de vontade do paciente e, na vigência da relação conjugal, do seu cônjuge, em documento escrito e firmado após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.

2. Este consentimento, outrossim, deve ser firmado no prazo mínimo de sessenta dias antes do ato cirúrgico, a fim de que haja tempo suficiente para propiciar aos interessados acesso a serviço de regulação da fecundidade e aconselhamento por equipe multidisciplinar.

3. Demonstrado nos autos que o procedimento de laqueadura foi realizado sem a observância dos procedimentos previstos na Lei no 9.263/1996 para a manifestação de vontade inequívoca e segura da autora e seu cônjuge em relação à esterilização voluntária, resta configurada a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar do ente público municipal.

4. A quantificação do valor indenizatório dos danos morais, considerando o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, acorde com as circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Alto Araguaia
contra a sentença que, na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em seu desfavor por
Luzinice Aparecida da Silva Magalhães
(Autos no 1001297-21.2019.8.11.0020), julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas
“para
CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54), observando-se os Temas 810/STF e 905/STJ
”.
(Id 152722773)

Nas razões recursais o apelante defende a reforma da sentença alegando, em síntese, que
“é patente que a condenação do Município ao pagamento de danos de ordem moral na importância de R$ 40.000,00 além de improcedente em face à realidade dos fatos, também foge aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que na própria sentença o Juízo a quo asseverou a existência de documento assinado pela Autora e seu cônjuge autorizando o procedimento de laqueadura, além do que, por ocasião do procedimento, a Autora contava com cerca de 41 (quarenta e um) anos de idade, sendo plenamente atendidos os requisitos previstos na Lei 9.263/1996”.

Assegura, neste contexto, que a autorização para a laqueadura foi assinada há mais de sessenta dias antes da cirurgia, e, portanto, com tempo suficiente para eventual mudança de ideia, não havendo que se falar
“em falha na prestação dos serviços médicos e/ou inobservância dos requisitos exigidos na lei 9.263/96, pelo que a condenação do Município ao pagamento de danos de ordem moral se mostra irrazoável, incoerente e injusta”.

Afiança, outrossim, que
“restou bastante claro no depoimento da testemunha Dra Joelma que "a cesariana foi realizada para proteger a paciente, tendo em vista sua idade e também por se tratar de gravidez de risco, incluindo pressão alta e fator idade”
e que
“não havia previsão de colocação de DIU, mas sim, a previsão de laqueadura, conforme documento autorizativo, assinado e sabido pela equipe médica já há mais de 60 (sessenta) dias”,
revelando-se totalmente improcedente a condenação do ente municipal em danos morais.

Assevera, na sequência, que,
“sendo mantida a condenação, consoante inúmeras decisões do TJ/MT, o valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando sempre aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor demasiado, como no presente caso”.

Ao final, requer o provimento do recurso,
“para reformar a sentença, com a extirpação total do valor de R$ 40.000,00 a título de danos morais”
ou a sua minoração em patamar razoável e aceitável, nos moldes dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Id 152722774).

A apelada, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 152722778).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça deixou de emitir manifestação nos autos por entender ausente motivos para sua intervenção (Id 162568652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Luzinice Aparecida da Silva Magalhães ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor do Município de Alto Araguaia, ao fundamento de ocorrência de má prestação de serviços médicos ocorridos no Hospital Municipal de Alto Araguaia, consistente na realização do procedimento de cesariana e laqueadora à sua revelia, que resultou na necessidade de nova cirurgia para a retirada de seu ovário direito, trompas e aderências.

Após regular processamento da lide, o magistrado de piso, entendendo não configurado o dano material alegado, julgou parcialmente procedente o pedido da autora quanto à inobservância dos ditames legais para a realização de laqueadura e condenou o ente municipal
“
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54), observando-se os Temas 810/STF e 905/STJ
”.
(Id 152722773)

Contra essa sentença o Município de Alto Araguaia se insurge por meio do presente recurso de apelação, ao fundamento, em síntese, de que não houve falha na prestação dos serviços médicos ou violação à Lei no 9.263/96, pois a autora-apelada e seu cônjuge assinaram documento autorizando o procedimento de laqueadura sessenta dias antes da cirurgia, e, portanto, com tempo suficiente para mudar de ideia, fatos que, na sua ótica, afastam o dever de indenizar ou impõem a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem.

A regra geral da responsabilidade civil do Estado está prevista no §6o do art. 37 da Constituição Federal e determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
in verbis:

“Art. 37. (...)

§6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Interpretando este dispositivo constitucional, a doutrina e a jurisprudência pátrias assentaram que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, e, para a sua configuração, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre ele e a conduta das pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa.

No caso dos autos, como visto, o Município de Alto Araguaia defende a não configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar ao argumento de que, ao contrário das alegações da autora-apelada, a realização de laqueadura tubária foi precedida de seu consentimento expresso, assinado sessenta dias antes do procedimento cirúrgico, não tendo havido violação à Lei no 9.263/96, que regula o §7o do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências.

De fato, consta dos autos termo de consentimento da realização de laqueadura tubária datado de 11/6/2015 e assinado pela recorrida e seu esposo (Id 152722193, p. 36), porém, como ressaltou o juízo
a quo
, não há juízo de certeza quanto ao momento exato em que tais assinaturas foram feitas, se na data previamente impressa no documento ou pouco tempo antes do ato cirúrgico, como a autora-apelada afirma ter ocorrido.

Entretanto, a constatação da existência de ilícito civil e o consequente dever de reparar no caso concreto não decorreu da ausência do referido termo de consentimento, mas sim da falta de observância dos demais procedimentos previstos pela Lei no 9.263/1996 no período entre a suposta manifestação de vontade e o ato cirúrgico, em especial o aconselhamento do casal por equipe multidisciplinar.

Com efeito, de acordo com o art. 10 da Lei no 9.263/1996, para o procedimento de esterilização voluntária, é necessário o registro de expressa manifestação de vontade do paciente e, na vigência da relação conjugal, do seu cônjuge, em documento escrito e firmado após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes. Este consentimento, outrossim, deve ser firmado no prazo mínimo de sessenta dias antes do ato cirúrgico, a fim de que haja tempo suficiente para propiciar aos interessados acesso a serviço de regulação da fecundidade e aconselhamento por equipe multidisciplinar, o que não ocorreu no caso dos autos, como bem destacou o magistrado de piso, cuja sentença, no particular, reproduzo e adoto como razões de decidir para evitar tautologia,
verbis
:

“(...)
Inobstante responsabilidade objetiva do ente municipal, entendo que resta comprovado nexo de causalidade somente quanto a conduta de realização indevida do procedimento de laqueadura
. Explico.

A laqueadura tubária, como método contraceptivo, está prevista na Lei n. 9.263 de 1996 que regulamentou o artigo 226, §7o da Constituição Federal que trata do planejamento familiar. Dispõe a mencionada lei:

Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:

I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce;

II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.

§1o É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.

§ 2o É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.

Na visão deste juízo, o “termo de consentimento” juntado aos autos (id n. 27338360 – fl. 36), principalmente frente as alegações da requerente, não é suficiente para se equivaler ao “aconselhamento por equipe multidisciplinar” exigido por lei.

Em sede de depoimento pessoal, narrou a parte autora que não tinha conhecimento sobre os “papeis” que assinou para laqueadura. Informou que era sua intenção utilizar DIU, mas que nem ela e nem o esposo leram os documentos por estarem aguardando a cirurgia. Afirmou que a realização da cesárea não foi motivada pela dor que sentia e que conhece os procedimentos de parto por já ter tido outros 03 (três) filhos. Informou que, no dia do parto, a pessoa de Martha e Gal entraram no seu quarto e repassou que deveria ser feito cesariana pela ausência de anestesista. Afirmou que foi neste momento que, sem o conhecimento, assinou documento para laqueadura. Esclareceu que, pela pressão psicológica, aceitou a realização de cesariana. Informou que no pré-natal não houve constatação de nenhuma alteração ou problema e que não houve nenhuma orientação/atendimento relativo a laqueadura. Relatou que, no pós operatório, sentiu dor do período da alta até o momento que passou pela cirurgia com Dr. Celso. Informou que houve negativa de atendimento pela parte requerida.

A testemunha Monica dos Reis Gonçalves, médica, informou que não atendeu a requerente em procedimento de pré-natal. Sobre o procedimento de laqueadura, relatou que quando a gestante manifesta o desejo de realizar a laqueadura, é feito documento preenchido pelo médico que, através da gestante, será encaminhado à Assistência Social. Esclareceu que é possível a realização de laqueadura por conta de alguma intercorrência da cirurgia ou por justo motivo, sem autorização da paciente, desde que o procedimento seja justificado por 03 (três) médicos obstetras.

A testemunha Sandra Regina Rezende, médica, informou que atendeu a requerente em consultas de pré-natal. Esclareceu que a requerente tinha uma boa saúde e estava tudo correto em sua gestação. Afirmou que não se recorda se a requente manifestou desejo em adotar algum método contraceptivo [laqueadura ou DIU], mas, informou que caso houvesse interesse na laqueadura, existe procedimento complexo no qual é necessário documento assinado por médico e atendimento por profissional psiquiatra. Relatou que, após o procedimento cirúrgico do parto, fez encaminhamento da requerente para nova consulta, todavia, não fez nenhum diagnóstico e nem sabe precisar se era caso de erro médico. Indicou que, no caso da requerente, se houvesse desejo de laqueadura, a paciente seria encaminhada para Dra. Monica, Dr. Zachini ou Dra. Joelma.

A testemunha Wilson José de Barros, médico, afirmou que atendeu a requerente após o procedimento do parto e que não se recorda da complicação e nem do seu diagnóstico.

A testemunha Martha Silva Zaiden Maia Brandão, à época Secretária de Saúde do Município de Alto Araguaia/MT, afirmou que é de seu conhecimento que o procedimento de laqueadura é antecedente ao parto de modo que exige entrevista com psicólogo, com assistente social e outros profissionais. Relatou que, de praxe, não há exigência de assinatura de documentos antes do parto. Esclareceu que, após o parto, a paciente lhe procurou para solicitar um atendimento que era realizado no Hospital de Alto Araguaia/MT, todavia, queria ser encaminhada para Mineiros/GO. Afirmou que, até mesmo pela ausência de encaminhamento, não houve autorização para o procedimento solicitado. Respondeu que eventual termo de laqueadura jamais poderia ser feito pela servidora “Gal” uma vez que exige atuação conjunta do NASF.

A testemunha José Luiz Zachini, médico, informou que não se recorda da formação da Dra. Joelma de modo a esclarecer se havia autorização para a realização cesariana. Afirmou que o profissional médico não tem capacidade de promover a laqueadura sem a autorização da paciente, somente no caso de risco à vida com participação de junta médica composta por 03 (três) médicos. Esclareceu que não atendeu a paciente, todavia, auxiliou a médica Dra. Joelma. Afirmou que, pela sua experiência e afirmação, o diagnostico de “cisto de ovário” não pode ser entendido como decorrente de erro em cirurgia de laqueadura.

A testemunha José Delso Lima de Castro, médico, afirmou que atendeu a parte autora bem como realizou procedimento cirúrgico. Informou que a paciente apresentava dor na parte do “baixo ventre” com diagnóstico de cisto de ovário. Relatou que não há como se realizar o cisco encontrado com procedimento cirúrgico anterior. Afirmou que houve remoção do ovário e das trompas com impossibilidade de gravidez in natura.

A testemunha Joelma Cavalcante Martins, médica, informou que na data dos fatos prestava função de “auxiliar” do médico Dr. Zachini. Afirmou que a requerente era classificada como paciente de alto risco motivado por sua idade e por picos de pressão alta. Relatou que não haviam profissionais médicos em número e qualificação suficientes para atender a demanda da saúde com falta de anestesistas. Relatou que, por se enquadrar como “paciente de alto risco” havia preferência a realização de cesárea.

Compulsando o feito, denota-se que o atendimento/procedimento prévio à laqueadura foi solicitado por 02 (duas) vezes ao ente municipal (id n. 56525324 e 62025121). Em atendimento a solicitação judicial, compareceu a Secretaria de Assistência Social de Alto Araguaia/MT para juntar aos autos relatórios de atendimento (id n. 64244902), todavia, sem nada comprovar sobre o atendimento pela equipe multidisciplinar.

Ora, se é uníssono perante as testemunhas que a laqueadura exige procedimento complexo com aconselhamento e atendimento por equipe multidisciplinar, entendo que é ônus da parte requerida comprovar que houve cumprimento da exigência legal. Inobstante não haja juízo de certeza sobre o momento de assinatura do termo de consentimento (id n. 27338360 – fl. 36), isto é, se realmente foi feito momentos antes do parto, é possível afirmar que não houve observância das exigências legais.

(...)

Com isto, entendo que a inobservância da exigência legal fundamenta a pretensão indenizatória notadamente quando constitui falha do serviço”
. (Id 152722773) Grifos originais e novos.

Portanto, restou manifesta a inobservância das
formalidades legais

exigidas para a hipótese do procedimento de laqueadura no caso concreto
, e, com isso, a configuração dos pressupostos para a configuração da responsabilidade civil do ente municipal, o qual, ao não possibilitar que a autora e seu esposo expressassem, de forma inequívoca e após aconselhamento por equipe multidisciplinar, a sua real declaração de vontade em relação à realização da esterilização, causou dano ao planejamento familiar do casal.

Logo, em que pesem os veementes argumentos expendidos pelo ente municipal, não há falar-se em reforma da sentença que concluiu pela configuração do dever de indenizar em razão da realização do procedimento de laqueadura sem a observância prévia dos trâmites previstos na Lei no 9.263/96.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, entretanto, tenho que assiste razão ao apelante, pois o montante atribuído pelo juízo
a quo
, de R$40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se em descompasso com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Como se sabe, a fixação do valor econômico dos danos morais sofridos

deve levar em conta os problemas causados à vítima, bem como a capacidade econômica da parte ré, não podendo a indenização caracterizar nem enriquecimento sem causa ao autor da ação, nem se mostrar irrisório em virtude da capacidade econômica do autor do ato danoso.
Em outras palavras, a quantificação do valor indenizatório dos danos morais, considerando o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, acorde com as circunstâncias do caso concreto.

No caso, em que pese ser induvidoso o sofrimento da autora-apelada, a prova dos autos dá conta que o planejamento familiar de futuras gestações já estaria, muito provavelmente, frustrado ou dificultado, seja em razão de sua idade (41 anos) seja em virtude do fato de já ter demonstrado intenção de utilizar outro método contraceptivo, qual seja, o DIU.

Portanto, em sintonia com o ilícito e as suas consequências, concluo por reduzir a indenização fixada na origem para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender se tratar de quantia mais adequada às peculiaridades do caso concreto e aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Alto Araguaia apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023